Tribunal: TJPA
Processo: 0815280-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815280-88.2017.8.14.0301

APELANTE: REBELO & CIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZADO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INÉRCIA DA -PARTE. PARALIZAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DISTINTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, CPC/15. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A presente Apelação visa a nulidade da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, VI do CPC/15.

2.
Os fundamentos da sentença atacada têm muito mais semelhança com as causas de extinção do processo sem resolução do mérito prevista no art. 485, II e III, do CPC/15, ou seja, na hipótese de o processo restar paralisado por mais de um ano ou quando o autor abandonar a causa e não promover diligências por mais de 30 (trinta) dias.

3
.De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

4.
Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º ,do CPC/15, a nulidade da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito.

5.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RABELO & CIA LTDA
, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Historiando os fatos, Rebelo & Cia Ltda ajuizou a ação supramencionada em face do Diretor de Arrecadação e informação fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda, objetivando a reativação da inscrição estadual, bem como a proibição da autoridade coatora em promover a suspensão da referida inscrição estadual como meio de coerção ao pagamento de tributo.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
6637425
, que extinguiu
o feito sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)
No caso dos autos, a parte autora devidamente intimada, se manteve inerte, resultando em um lapso temporal de mais de 2 (dois) anos sem atender ao que fora determinado em despacho do juízo, de forma a cumprir as diligências de recolhimento das custas finais do processo.

É de se ressaltar o autor não se manifesta nos autos há mais e 3 (três) anos.

Desse modo, fica evidente a inércia do patrono do Autor quanto ao prosseguimento do feito, revelando a perda superveniente do interesse processual no sentido de não se encontrar mais demonstrada a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional vindicado inicialmente, fato esse que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Destaca-se que a lei estadual nº 8.328/15, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, determina que as custas estejam devidamente recolhidas a quando da prolação da sentença. Vejamos:

Art. 27. No momento da prolação da sentença ou do acórdão as custas processuais devem estar devidamente

quitadas, sob pena de responsabilidade do(s) magistrado(s), salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou

isenções legais.

Assim, considerando que os autos se encontram paralisados por inércia do autor, inexistindo qualquer petição protocolizada ou manifestação desde a intimação para recolher as custas finais do processo, não há como entender útil a continuidade do presente feito.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, declaro
extinto o processo sem resolução do

mérito e, por via de consequência, revogo a medida liminar concedida nos presentes autos (ID Num. 2022270), nos termos da fundamentação
.

Condeno o autor a pagar as custas processuais, aplicando-se o disposto no art. 46 da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Sem condenação em honorários advocatícios em atenção às Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
”

Inconformado, o REBELO & CIA LTDA interpôs recurso de apelação (id n° 6637431, pág. 1/14).

Em suas razões, o apelante alega que o feito foi extinto sem resolução do mérito em virtude da suposta inércia de mais de 02 (dois) anos de atender a determinação do juízo de recolhimento de custas finais do processo.

Afirma que não foi observado o § 1º do artigo 485 do CPC/15, que determina a intimação pessoal do apelante e não na pessoa do seu advogado para cumprimento de diligência.

Relata, ainda, que não houve intimação pessoal do apelante para que se manifestasse nos autos em 05 (cinco) dias, apenas ocorrendo a intimação na pessoa do patrono do apelante.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja processado e julgado o mandado de segurança até sentença de mérito que conceda a segurança pleiteada.

O apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão (id. 6637439, pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° 8844169, pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

A presente Apelação busca a anulação da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC/15.

Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal verificar se a demanda foi regularmente extinta.

O magistrado de piso entendeu que a inércia da requerente em comprovar o pagamento das custas finais do processo caracterizou a “perda superveniente do interesse processual”.

Em contrapartida, o apelante alega que “a fundamentação para extinção do feito sem resolução do mérito encontra-se em desacordo com o que dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, § 1º”.

Afirmou que o magistrado deveria ter realizado a intimação pessoal para que pudesse se manifestar nos autos em 05 (cinco) dias sobre a diligência que lhe foi incumbida.

Analisando os autos, verifico que após a intimação da parte para comprovar o recolhimento das custas remanescentes no prazo de 30 (trinta) dias (id. 6637415, pág. 1), a apelante peticiona no dia 26.10.17 requerendo a aplicação de multa em face do apelado pelo descumprimento da decisão liminar.

Pois bem.

A rigor, os fundamentos da sentença atacada têm muito mais semelhança com as causas de extinção do processo sem resolução do mérito prevista no art. 485, II e III, do CPC/15, ou seja, na hipótese de o processo restar paralisado por mais de um ano ou quando o autor abandonar a causa e não promover diligências por mais de 30 (trinta) dias.

Ocorre que para configuração dessas causas pressupõem primeiro que haja prévia intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos, bem como requerimento de extinção do processo por parte do réu, fatos que não se efetivaram nos autos.

Na linha do que disciplinava o art. 267, §1º, do CPC/73 (mesma disposição do art. 485, §1º, do NCPC), a intimação pessoal do autor e sua posterior inércia são condições necessárias para extinção do processo por abandono da causa
.

Sobre a necessidade de intimação pessoal em caso de sentença terminativa apoiada em abandono de causa há entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

Desse modo, entendo que da forma em que foi proferida a sentença restou inteiramente violado o princípio do devido processo legal e do contraditório, na medida em que, além de não ter adequação dos fundamentos aos atos processuais, não houve intimação prévia da parte.

Nesse sentido, em virtude dos fundamentos utilizados pelo juízo não corresponderem à juridicidade da ausência de interesse de agir, mas sim das hipóteses previstas no art. 485, II e III, do CPC/15, para o reconhecimento destas é necessário a intimação pessoal prévia do autor, conforme art. 485, §1º, do mesmo diploma legal.

Dessa forma
, em face da inobservância dos procedimentos declinados no teor do presente voto, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022